Tribunal: TJSP
Processo: 2050448-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação de cobrança em face de cumprimento de sentença. Alegação de nulidade da citação por edital. Certidão do Oficial de Justiça que gozava de fé pública e não foi maculada por contraprova. Bloqueio de numerário encontrado em conta corrente. Ausência de demonstração de que o referido montante tivera como origem exclusiva o salário atual da devedora. Constrição mantida. Recurso improvido.